Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ART. 385 DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPROCEDENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais, podendo condenar o réu, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos, nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal.

2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

3. Realizadas diligências prévias para atestar a veracidade das denúncias anônimas e constatada a traficância no local, resta caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos agentes policiais na residência do réu, não havendo falar em violação de domicílio ou nulidade das provas.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.

5. Não há óbice para que o registro de ato infracional possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas. In casu, o réu possui passagem na Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Assim, embora seja tecnicamente primário há elementos de que se dedique a atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas.

6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.